Tribunal: STF
Processo: RHC 88138
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
APROPRIAÇÃO INDÉBITA - ARTIGO 168 DO CÓDIGO PENAL - LEVANTAMENTO
   DE DEPÓSITO JUDICIAL - ALVARÁ - PROVA - REVOLVIMENTO EM HABEAS -
   IMPROPRIEDADE. A circunstância de o alvará de levantamento de
   depósito judicial haver sido expedido em nome de certo integrante
   de escritório de advocacia não infirma premissas lançadas a
   partir da prova coligida de o titular do escritório ter-se
   apropriado do valor correspondente.